Tribunal: TJDFT
Processo: 0042668-26.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. VEICULAÇÃO DE TEMA PRECLUSO E INOVAÇÃO RECURSAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA NO RE 626.307/SP. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE.

1. Não se conhece da apelação no tocante aos temas que não foram objeto de debate na instância de origem, por inovação recursal, vedada pelo art. 1.014, do CPC. Igualmente, não se admite o recurso no tocante à alegação de que não é cabível a fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, se essa questão precluiu, por não ter sido objeto de impugnação por recurso no momento oportuno.

2. A decisão de sobrestamento de processos que versam sobre os expurgos inflacionários dos períodos dos Planos Bresser e Verão, expedida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, no RE 626.307/SP, com repercussão geral reconhecida, não abarcou os feitos que se encontram em fase de execução definitiva. Inclusive o emiente Ministro Dias Toffoli indeferiu pedido formulado naquele processo, pelo Banco do Brasil S.A., com o objetivo de estender a ordem de sobrestamento ao REsp 1.392.245/DF e aos cumprimentos da sentença coletiva proferida nos autos do Processo n.o 1998.01.1.016798-9.

3. Revela-se desnecessária a instauração de liquidação de sentença, quando a apuração do valor devido pode ser realizada mediante cálculos aritméticos.

4. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.